Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. LIQUIDEZ. UTILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora de imóvel por fração ideal de outro bem, sob o fundamento de que este se encontra em regime de condomínio, o que dificultaria a expropriação.
2. A parte recorrente alegou que o bem ofertado possui valor superior ao débito, liquidez comprovada e titularidade incontroversa, sendo medida menos onerosa.
3. Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem expropriatória e, no mérito, a reforma da decisão para deferimento da substituição da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição da penhora de imóvel por fração ideal de outro bem, em regime de condomínio, à luz dos princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A substituição da penhora, nos termos do art. 847 do CPC, exige demonstração de que o bem ofertado é idôneo, de fácil exequibilidade e não acarreta prejuízo ao exequente.
6. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da execução e o interesse do credor.
7. A fração ideal de imóvel em condomínio, sem individualização registral, compromete a liquidez e dificulta a alienação judicial, não atendendo aos requisitos legais para substituição da penhora.
8. A ausência de impugnação expressa pela parte exequente não vincula o juízo, que deve avaliar objetivamente a adequação do bem à finalidade executiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 805, 835, 842, 843, 844, 845, 847 do CPC
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.485.889/RS, STJ; Acórdão 1780200, TJDFT; Acórdão 1829334, TJDFT; Acórdão 1941173, TJDFT; Acórdão 1670343, TJDFT